Tribunal: TJDFT
Processo: 0754805-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NULIDADE DAS CITAÇÕES POR EDITAL. INDEFERIDAS. PENHORA. VALORES ATÉ 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS DEPOSITADOS EM CONTAS BANCÁRIAS. IMPENHORABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu impugnações às penhoras e manteve a constrição de valores bloqueados via SISBAJUD em execução de título extrajudicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão são: (i) a validade da citação por edital, diante das tentativas frustradas de localização dos executados; e (ii) a possibilidade de penhora de valores inferiores a quarenta salários mínimos, incluindo verbas salariais, numerário poupado em contas bancárias e rendimentos de trabalhador autônomo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não há nulidade de citação por edital quando restar evidenciado que foram esgotadas todas as tentativas de localização da parte executada, inclusive por meio de sistemas eletrônicos do Tribunal e diligência do oficial de justiça, legitimando a citação por edital como última medida.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a impenhorabilidade do numerário poupado até quarenta saláriosmínimos, independentemente da natureza da conta bancária, salvo prova de máfé, abuso ou fraude, o que não ocorreu.
5. No tocante aos ganhos de profissional autônomo, a mera receita bruta de um mês não permite inferir capacidade econômica apta a justificar a penhora, devendose efetuar estudo da sua renda média líquida a fim de resguardar o mínimo existencial e a dignidade da pessoa humana.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de instrumento conhecido e provido para reconhecer a impenhorabilidade dos valores constritos e determinar o desbloqueio integral das quantias existentes nas contas da parte devedora.
Tese de julgamento: “São impenhoráveis os saldos inferiores a 40 (quarenta) salários-mínimos depositados em caderneta de poupança e, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, em outras aplicações financeiras e em conta corrente.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, artigo 833, inciso X.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 1.958.516/SP, rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/6/2022.